Tribunal: TJDFT
Processo: 0721947-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. PAGAMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que, na ação de conhecimento objetivando a cobrança das taxas e encargos condominiais, julgou procedente o pedido inicial e, de outro lado, consignou a improcedência do pleito reconvencional, atinente à repetição de indébito.
2. De acordo com o art. 373, incisos I e II, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.
3. Se restam incontroversas a relação jurídica havida entre as partes e a obrigação de pagar as despesas condominiais convencionadas – e, principalmente, tendo sido demonstrada pela parte autora a origem e a extensão dos valores cobrados – caberia aos requeridos trazer aos autos elementos capazes de comprovar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Contudo, a despeito da alegação no sentido de que já teriam adimplido os valores exigidos, deixaram de apresentar qualquer comprovante em tal sentido.
4. Recurso conhecido e desprovido.